Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-63.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REVISÃO. AFASTAMENTO DA MORA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÓBICE ATÉ A FINALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TARIFA DE CADASTRO. DESPESAS DE REGISTRO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor/apelante contra sentença proferida em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais proposta em desfavor de BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A pela qual julgados liminarmente improcedentes os pedidos iniciais.
2. As matérias nulidade da cláusula que prevê a perda integral das parcelas pagas, pedido de restituição em dobro do seguro prestamista e à CAP parcial premiável e nulidade da cláusula que impõe multa superior a 2% apresentadas nas razões recursais da apelação não foram objeto de discussão pelas partes e não foram submetidas ao exame do juízo de origem. A impugnação somente nesta inviabiliza o conhecimento.
3. O cerne da controvérsia cinge-se a analisar se, em relação ao contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor: (i) a taxa de juros remuneratórios é abusiva, e em caso afirmativo, se cabível sua revisão e se é possível o afastamento da mora contratual;(ii) é possível a condenação do requerido/apelado a obrigação de não inserir o nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) é possível afastar a capitalização dos juros estipulada; (iv) as cláusulas correspondentes à cobrança de IOF, tarifa de cadastro e despesas de registro de contrato são abusivas; (v) é possível a manutenção do autor/apelante na posse do veículo, enquanto a demanda está em trâmite; (vi) é cabível o reconhecimento de danos morais.
4. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no CDC, já que a ré/apelada se caracteriza como fornecedora de serviços financeiros ao autor/apelante como destinatário final. O ordenamento consumerista determina o reconhecimento da nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme inciso IV do art. 51, CDC.
5. Assim, de acordo com as peculiaridades do caso, as taxas aplicadas no contrato empréstimo com constituição de alienação fiduciária em garantia (100,54% ao ano) configuram abusividade que coloque o autor/apelante em desvantagem exagerada. Assim, sendo a média de mercado para financiamentos de veículos fixada em 25,09% ao ano, mais razoável, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, a limitação da taxa contratual ao dobro da média de mercado, ou seja, 50,18% ao ano.
6. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, impõe-se a descaracterização da mora do autor/apelante e, por consequência, o afastamento da multa estipulada contratualmente, bem como dos encargos moratórios incidentes sobre eventuais parcelas inadimplidas.
7. Enquanto não concluído o recálculo do saldo devedor com base na nova taxa estabelecida, deve-se deferir parcialmente o pedido para determinar ao requerido/apelado se abstenha de incluir o nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito até a conclusão da liquidação de sentença, quando será apurado o valor efetivamente devido.
8. A capitalização de juros em contratos bancários é expressamente permitida pela legislação brasileira, conforme estabelecido pela Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza as instituições financeiras a aplicar juros compostos com periodicidade mínima mensal, desde que haja previsão contratual expressa. Assim, insubsistente a pretensão do apelante de ver afastada a capitalização dos juros, cobrança que está em conformidade com a legislação e a jurisprudência.
9.Verificada abusividade na cobrança de despesas de registro, considerando que o contrato definiu ser responsabilidade do emitente/garantidor promover o registro do contrato junto ao órgão de trânsito.
10. Nenhuma abusividade/ilegalidade a ser reconhecida quanto à tarifa de cadastro, não há que se falar em restituição.
11. É lícita a cobrança do IOF, que integra o valor total do crédito fornecido ao autor/apelante – STJ, Tema Repetitivo 621.
12. A revisão contratual para adequação da taxa de juros não implica, automaticamente, suspensão dos efeitos da garantia real, razão por que inviável o atendimento do pedido de manutenção da posse do bem financiado.
13. A análise individualizada dos fatos e do conjunto probatório não autoriza reconhecimento de lesão a direito da personalidade de forma ao pretendido reconhecimento de danos morais indenizáveis: embora tenha sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, efetivada a redução ao dobro da média de mercado (de 100,54% para 50,18% ao ano), as demais práticas questionadas pelo autor/apelante - capitalização de juros, cobrança de IOF, tarifa de cadastro e despesas de registro - mostraram-se em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
14. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.